Tribunal: CARF
Processo: 10930.903136/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.903136/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.359 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
POSTO V BRAMBILA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
ERRO DE PREENCHIMENTO DE DCOMP. ERRO MATERIAL PASSÍVEL
DE RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
Identificada existência de mero erro material no preenchimento do Per/Dcomp,
pode a autoridade administrativa corrigir de ofício, desde que haja prova nos
autos do erro apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer erro de fato no preenchimento do Per/Dcomp,
com retorno dos autos à Unidade de Origem, a fim de que a autoridade local prossiga na análise
da existência, suficiência e disponibilidade do saldo negativo apontado para fins de liquidação da
compensação a ele vinculada.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-39.871, proferido pela 1a
Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
relatório do acórdão de piso, até então, passo a transcrevê-lo abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.903136/2009-72
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.359 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.903136/2009-72

Trata o presente processo da compensação declarada por meio do PER/DCOMP no
30790.44357.300506.1.3.041173 (fls. 0209), relativa à compensação dos débitos de
estimativa de IRPJ (código de receita 2362) de janeiro (R$ 1.616,95 de principal,
acrescido de multa e juros de mora, no total de R$ 1.996,93), fevereiro (R$ 970,17 de
principal, acrescido de multa e juros de mora, no total de R$ 1.547,47), março (R$
4.300,80 de principal, acrescido de multa e juros de mora, no total de R$ 4.769,57) e
abril/2006 (R$ 183,00) e de estimativa de CSLL (código de receita 2484) de janeiro (R$
970,17 de principal, acrescido de multa e juros de mora, no total de R$ 1.198,15),
fevereiro (R$ 763,87 de principal, acrescido de multa e juros de mora, no total de R$
928,47) e março/2006 (R$ 2.580,48 de principal, acrescido de multa e juros de mora, no
total de R$ 2.861,74), com utilização da parcela de R$ 11.725,35 do direito creditório
de R$ 11.726,13 oriundo do pagamento indevido ou a maior, em 30/06/2005, da
estimativa de IRPJ do mês de maio/2005 (R$ 11.726,13).
2. A DRF/Londrina, por meio de Despacho Decisório proferido em 20/04/2009 (fl. 07),
não homologou a compensação declarada em face da inexistência do direito creditório,
haja vista o recolhimento efetuado em 30/06/2005 ter sido integralmente alocado ao
débito de IRPJ com código de receita 2362 do PA 31/05/2005.
3. Regularmente cientificada desse Despacho Decisório por via postal, em 30/04/2009
(fl. 11), a reclamante apresentou, em 27/05/2009, a tempestiva manifestação de
inconformidade de fls. 0911, na qual argúi que optou pela tributação com base no lucro
real no ano calendário de 2005 e no encerramento desse período constatou que havia
efetuado recolhimentos a maior de estimativas de IRPJ e IRPJ; que, como o Despacho
Decisório não homologou a compensação declarada em face de erro de fato no
preenchimento da DCTF original, apresentou declaração retificadora em 22/05/2009
com os valores corretos.
Por sua vez, a DRJ, ao apreciar a manifestação de inconformidade, entendeu por
bem julgá-la improcedente:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA DE IRPJ. INEXISTÊNCIA
DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A estimativa mensal cujo valor compôs o saldo negativo de IRPJ apurado no
encerramento do período de apuração não constitui pagamento indevido ou a maior
passível de ser utilizado como direito creditório em nova declaração de compensação,
sob pena de restituição em duplicidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário
destacando, em síntese, que:
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.359 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.903136/2009-72

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.359 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.903136/2009-72

(...)
(...)
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.359 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.903136/2009-72

(...)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme já relatado, trata-se de compensação declarada no PER/DCOMP no
30790.44357.300506.1.3.041173 referente a direito creditório no valor de R$ 11.726,13 oriundo,
originalmente, do pagamento indevido ou a maior, em 30/06/2005, a título de a estimativa de
IRPJ do mês de maio/2005.
Todavia, a DRF/Londrina, por meio de Despacho Decisório, não homologou a
compensação declarada em face da inexistência do direito creditório, haja vista o recolhimento
efetuado em 30/06/2005 ter sido integralmente alocado ao débito de IRPJ com código de receita
2362 do PA 31/05/2005.
Inconformada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando
que optou pela tributação com base no lucro real no ano-calendário de 2005 e, no encerramento
desse período, constatou que havia efetuado recolhimentos a maior de estimativas de IRPJ e que,
como o Despacho Decisório não homologou a compensação declarada em face de erro de fato no
preenchimento da DCTF original, apresentou declaração retificadora com os valores corretos.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.359 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.903136/2009-72

A DRJ, por sua vez, não reconheceu o direito crédito oriundo de pagamento a
maior de estimativa, como originalmente pleiteado pela Recorrente, pois, analisando a formação
do saldo negativo, entendeu restar comprovando que o valor fora totalmente utilizado para
compor o saldo negativo no encerramento do período.
Neste cenário, considerando o erro de fato do preenchimento da DCTF, e sua
posterior retificação conforme já explicado, em sede de Recurso de Voluntário, a Recorrente
argumentou ter direito ao valor pleiteado no Per/Dcomp como se saldo negativo fosse, já que
cometera erro no preenchimento do pedido de compensação e que o novo crédito indicado deve ser
apreciado e reconhecido.
Então, o cerne do o litígio se resume no erro de fato na indicação da natureza
do direito creditório o Per/DComp e a possibilidade de sua revisão para reconhecimento do
direito creditório vindicado.
Incialmente, vale destacar que e erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos.
A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o
procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado.
Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários,
desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais
como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente,
o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos
parâmetros previstos nas normas de regência da matéria.
O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a inexatidão
quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um cálculo
errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares.
Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as
informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de inexatidão
material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145
e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Especificamente no caso sob análise, entendo estar perfeitamente caracterizado o
erro de fato no preenchimento da Per/Dcomp posto que, embora possa ter sido recolhido a maior
o pagamento a maior de estimativa, este não está mais disponível, uma vez foi utilizado o
utilizou para formação do saldo negativo (R$16.951,82). Essa circunstância, inclusive, está
comprovada pela DRJ, no seguintes termos:
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.359 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.903136/2009-72

Ainda que a DCTF retificadora, que reduziu o valor da estimativa de maio/2005 para R$
8.106,94, tenha sido apresentada em 29/04/2009, antes da ciência do Despacho
Decisório, em 30/04/2009, não há como se reconhecer o direito creditório pleiteado em
face de o valor de R$ 19.833,07 da estimativa de maio/2005, nele incluído o
recolhimento de R$ 11.726,13 efetuado em 30/06/2005, ter sido integralmente
utilizado para compor o saldo negativo de R$ 16.951,82 de IRPJ do ano calendário
de 2005. (grifou-se)
Portanto, o erro de fato no preenchimento do Per/Dcomp, mediante a informação
incorreta de pagamento indevido de estimativa quando a pretensão era utilizar o saldo negativo
do período (e neste caso, devidamente comprovado pela própria DRJ conforme explicitado no
parágrafo anterior), a jurisprudência deste Conselho é no sentido de ser possível reconhecer o
crédito, como se pode ver nos acórdãos abaixo:
Assunto:
Normas
de
Administração
Tributária.
Ano-calendário:
2012
RETIFICAÇÃO
DO
PER/DCOMP
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO.
ERRO DE FATO. Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de
gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo
fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei. Reconhece-se a possibilidade de transformar a
origem do crédito pleiteado em saldo negativo, mas sem deferir o pedido de repetição
do indébito ou homologar a compensação, por ausência de análise da sua liquidez e
certeza pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 81, de 2014. (Acórdão no 1401-

1 A título de esclarecimento transcrevo trecho do mencionado Parecer Normativo: Assunto. NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. CABIMENTO.
ESPECIFICIDADES. [...]
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar a ser encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade
administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO
FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no
preenchimento de declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram
origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF e mesmo a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar
de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido
objeto de apreciação destes. RECORRIBILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM REVISÃO DE OFÍCIO. A
revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e recursos de que trata o art. 151, III, do
CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972, tampouco se aplica a ela a possibilidade de qualquer outro recurso.
Todavia, este posicionamento não deve ser aplicado para os casos de reconhecimento de direito creditório e de
homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que tenha implicado
prejuízo ao contribuinte. Nesses casos, em atenção ao devido processo legal, deve ser concedido o prazo de trinta
dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito
processual do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no disposto no inciso III
do art. 151 do CTN.

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.359 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.903136/2009-72

003.164, de 21/02/2019, relatoria do conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Pinto).
Ainda na linha de que, constatado o erro de fato, devidamente comprovado, no
preenchimento da Per/Dcomp, não pode configurar óbice ao reconhecimento da existência de
crédito em favor do contribuinte, cita-se acórdão da CSRF que aplica-se perfeitamente in casu:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO - DCOMP Demonstrado o erro no preenchimento da Declaração de
Compensação (DCOMP) quanto à real natureza do crédito, mediante informação
incorreta de pagamento indevido de estimativa quando a pretensão era utilizar o saldo
negativo por ela parcialmente constituído, os autos devem ser restituídos à Unidade de
Origem para que analise a existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
em sua real natureza. (Acórdão no 9101-004.238 – CSRF/1a Turma, Sessão de 06 de
junho de 2019).
Por conseguinte, há de se reconhecer a existência de direito creditório de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2005. Porém, a homologação da compensação
depende da verificação da liquidez e certeza do crédito pela DRF, nos termos art. 170 do Código
Tributário Nacional.
Em assim sucedendo, voto por dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para reconhecer erro de fato no preenchimento do Per/Dcomp, com retorno dos autos à Unidade
de Origem, a fim de que a autoridade local prossiga na análise da existência, suficiência e
disponibilidade do saldo negativo apontado para fins de liquidação da compensação a ele
vinculada.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital